Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0707088-95.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVANIRA LIMA ALENCAR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, com fulcro no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário por ser intempestivo (ID 12663391). A embargante afirma que ocorreram duas publicações do acórdão n. 1192337 (ID 10549044), uma em 16/08/2019 e a segunda em 27/08/2019. Portanto, ao se considerar a data da última publicação, o Recurso Extraordinário seria tempestivo. Requer, portanto, seja sanada a omissão apontada, com a consequente apreciação de seu Recurso Extraordinário. Foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração. Decido monocraticamente, na forma dos arts. 10, inciso V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). A decisão ID 12663391 não conheceu do Recurso Extraordinário por ser intempestivo. Conforme explicitado, a recorrente teve ciência do acórdão em 15/08/2019, e assim, o prazo final para a interposição Recurso Extraordinário seria em 05/09/2019. Logo, tendo sido interposto na data de 09/09/2019, é intempestivo. O documento juntado na ID 11128822 revela que em 27/08/2019 ocorreu a publicação da ata da 13a sessão ordinária na qual houve o julgamento dos embargos de declaração, da qual não conta prazo para recurso, mas somente da publicação do acórdão começa a correr o prazo para recurso. Desse modo, a matéria foi devidamente analisada. Ausente, portanto, a omissão apontada. Assim, não havendo erro material, omissão ou obscuridade, os embargos de declaração se destinam ao reexame de matéria já julgada, o que é inviável. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Brasília-DF, 28 de abril de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal